Tribunal: TJPA
Processo: 0816436-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816436-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SIMONE VILHENA VENTURA NOVAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. REVLIMID (LENALIDOMIDA). USO ORAL E DOMICILIAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. DEVER DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que a obrigou a fornecer de forma contínua o medicamento REVLIMID (Lenalidomida) a uma beneficiária diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.0), conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso pelo relator, com base na jurisprudência dominante dos tribunais; e (ii) saber se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear tratamento com medicamento antineoplásico de uso oral (REVLIMID/Lenalidomida) não previsto expressamente no rol da ANS para a patologia da paciente, mas prescrito pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, conforme autorizam os artigos 932, IV e VIII, do CPC, e a Súmula nº 568 do STJ, quando a matéria em debate possui entendimento dominante no tribunal, visando a celeridade processual, sendo que eventual nulidade fica superada com a apreciação do mérito pelo órgão colegiado via Agravo Interno.

A controvérsia sobre a taxatividade do rol da ANS foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265, que consagrou a tese da taxatividade mitigada, estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos não listados.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, estabelece que a operadora de plano de saúde deverá autorizar a cobertura de tratamento prescrito que não esteja no rol da ANS, desde que exista comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos de renome.

É abusiva a recusa da operadora em fornecer medicamento prescrito pelo médico para tratamento de doença coberta pelo plano, ainda que de uso domiciliar, off-label ou não constante no rol da ANS, pois não cabe à operadora definir o tratamento do paciente.

O risco financeiro para a operadora não prevalece sobre o risco à saúde e à vida da paciente, o que caracteriza o periculum in mora inverso e justifica a manutenção da tutela de urgência.

Existem evidências científicas, corroboradas por nota técnica do NAT-JUS, que atestam a eficácia da terapia com Lenalidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo, preenchendo os requisitos para a cobertura excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático pelo relator é válido quando amparado em jurisprudência dominante, sendo que a interposição de agravo interno submete a matéria ao colegiado, superando qualquer alegação de nulidade. 2. É obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico (REVLIMID/Lenalidomida) prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS para a patologia específica, quando preenchidos os requisitos da taxatividade mitigada, conforme entendimento do STF e do STJ. 3. A recusa de cobertura de tratamento oncológico essencial, com base exclusivamente em sua ausência no rol da ANS, é considerada abusiva e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e 196; CPC, arts. 300, 373, 489, §1º, V e VI, 926, §1º, 927, III, §1º, 932, IV, V e VIII, 1.015, I, e 1.026, §2º; CDC, art. 57; Lei nº 9.656/98, arts. 1º, §1º, 'd', 10, §§ 12 e 13, e 12, I, 'c'; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265; STJ, Súmula 568; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 133.365/RS; STJ, AgInt no AREsp 189.032/RN; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP; STJ, AgInt no REsp 1849149/SP; STJ, AgInt no REsp: 1881843 SP; STJ, AgInt nos EREsp 2.001.192/SP; STJ, AgInt no AREsp: 2166381 SP; STJ, AgInt no REsp: 1813476 SP; STJ, AgInt no REsp: 2060991 PR; STJ, AgInt no REsp: 2083955 PB; TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00126141820248179000; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO 8022763320258140000; TJRS, Agravo, Nº 70079766648; TJRS, Agravo Interno, Nº 70083683995.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0816436-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: SIMONE VILHENA VENTURA NOVAIS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 29090183

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da Decisão Monocrática (id. 29090183)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora agravante em face de
SIMONE VILHENA VENTURA NOVAIS
.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por SIMONE VILHENA VENTURA NOVAIS em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente qualificados.

Narra a parte autora ser beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida.

Afirma que foi diagnosticada com
infiltração medular por neoplasia de plasmócitos mieloma múltiplo
(CID 10 C90.0).

Alega que em razão da gravidade da doença, a equipe médica responsável pela autora prescreveu o uso contínuo do medicamento REVLIMID (Lenalidomida) - 15 mg.

Aduz que, embora tenha tido a ré tenha liberado o uso do medicamento, esta liberação não ocorre de maneira contínua e regular, ocorrendo a interrupção do tratamento da requerente.

Irresignada, a autora ajuizou a presente demanda e requer, em sede de tutela de urgência, que a Ré forneça, no prazo de 48 horas, o medicamento REVLIMID (Lenalidomida), de maneira regular e contínua na quantidade e dosagem prescritas pelo médico responsável, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (id. 148515903, dos autos de origem – n. 0865623-10.2025.8.14.0301):

“(...)
Ante o exposto, presentes os requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
e determino que a Ré forneça, no prazo de 48 horas, o medicamento REVLIMID (Lenalidomida), de maneira regular e contínua na quantidade e dosagem prescritas pelo médico responsável (15 mg - ciclo de 28 dias - uso contínuo - sem pausas).
(...)”

Inconformada, a agravante insurge-se contra o deferimento da liminar que determinou o fornecimento contínuo do medicamento REVLIMID (Lenalidomida) na dosagem prescrita, sob pena de multa diária, alegando ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Aduz que o recurso é tempestivo e cabível, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, enquadrada no art. 1.015, I, do CPC. Sustenta que não há prova inequívoca da necessidade e imprescindibilidade do medicamento, tampouco demonstração da probabilidade do direito ou perigo de dano, conforme exige o art. 300 do CPC. Afirma que a concessão da liminar afronta o §3º do mesmo artigo, diante do perigo de irreversibilidade da medida.

Defende que o medicamento solicitado não consta no Rol da ANS e que, segundo a RN 465/2021 e a Lei nº 9.656/98, bem como o entendimento consolidado do STJ, o rol é taxativo, só admitindo cobertura excepcional mediante comprovação de eficácia com base em evidências científicas e recomendações técnicas especializadas, requisitos não preenchidos no caso. Argumenta que a negativa de cobertura foi legítima e amparada nas normas vigentes, visando preservar a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

Informa que a decisão recorrida não observou as disposições contratuais que vinculam a cobertura ao rol da ANS, reiterando que o fornecimento irrestrito de procedimentos e medicamentos geraria inviabilidade econômico-financeira para as operadoras. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para evitar cumprimento imediato da liminar até o julgamento do mérito recursal.

Pedidos finais do recurso:

A)

Concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada;

B)

Desobrigação da agravante quanto ao custeio do tratamento pleiteado;

C)

Intimação da agravada para apresentação de contrarrazões;

D)

Provimento total do agravo para reformar a decisão interlocutória, afastando a obrigação imposta.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Agravo de instrumento julgado em 18/08/2025, cuja ementa transcrevo (id. 29090183):

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL PARA USO DOMICILIAR. REVLIMID (LENALIDOMIDA). AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária diagnosticada com mieloma múltiplo (CID C90.0), que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo e regular do medicamento antineoplásico oral REVLIMID (Lenalidomida) – 15 mg, ciclo de 28 dias, sem pausas, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou o custeio, pela operadora de plano de saúde, de medicamento prescrito por médico assistente e não previsto no rol da ANS, diante da alegação de abusividade da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF, e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ) impõem que a prescrição médica devidamente fundamentada prevaleça sobre cláusulas contratuais que restrinjam cobertura com base exclusivamente no rol da ANS.

3.

A taxatividade do rol da ANS admite mitigação, especialmente em tratamentos oncológicos, quando comprovada a eficácia científica do medicamento, seu registro na ANVISA e a imprescindibilidade para a preservação da saúde e da vida do paciente.

4.

A negativa de fornecimento, sob fundamento exclusivo de ausência no rol da ANS, é abusiva quando impede tratamento essencial, caracterizando afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

5.

O risco econômico alegado pela operadora não se sobrepõe ao risco à vida e à saúde da paciente, inexistindo periculum in mora inverso capaz de afastar a tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde não pode recusar medicamento prescrito por médico assistente com base apenas na ausência do fármaco no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e eficácia.

2.

A cláusula contratual que exclui medicamento essencial ao tratamento de doença coberta é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A taxatividade do rol da ANS admite mitigação em hipóteses excepcionais, notadamente em tratamentos oncológicos com medicamentos registrados na ANVISA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1696149/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 22.05.2018, DJe 01.06.2018; STJ, AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 02.05.2023, DJe 04.05.2023; TJPA, AI nº 0802276-33.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.05.2025.

Irresignada,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs AGRAVO INTERNO (id. 29867506) sustentando, preliminarmente, a necessidade de apreciação pelo órgão colegiado dada a impossibilidade de julgamento de forma monocrática em relação ao tema em debate.

No mérito, defende a ausência de obrigatoriedade na cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS – no presente caso, fornecimento do medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) - para tratamento de
infiltração medular por neoplasia de plasmócitos mieloma múltiplo
(CID 10 C90.0)
.

Ressaltou ainda que as hipóteses em que o medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com o a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização (DUT nº 64), é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia é eficaz no tratamento da referida doença.

Aduz assim que o medicamento solicitado pela parte Agravada é
off-label
e a indicação clínica constante no pedido médico, ao contrário do que expõe a Agravada, é diversa daquela constante na bula, razão pela qual o rol da ANS exclui de sua cobertura medicamentos que não são contemplados pela bula, em razão da sua condição experimental.

Por fim, alega o caráter supletivo da saúde suplementar e a necessidade de se ater aos limites do contrato.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Na hipótese de não haver retratação, pede seja o Agravo Interno submetido à apreciação do Colegiado.

Contrarrazões no id. 29939665.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Esclareça-se que nos presentes autos (Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela em relação à pretensão da agravada, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de fornecimento do medicamento antineoplásico
REVLIMID (LENALIDOMIDA)
pela operadora de autogestão em saúde
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
à Autora/Agravada, diagnosticada com
infiltração medular por neoplasia de plasmócitos mieloma múltiplo
(CID 10 C90.0)
, sendo que o referido medicamento foi prescrito conforme laudo médico de ID 148008807, e a operadora alega não ter a obrigação legal de custeá-lo, uma vez que a medicação não possui cobertura obrigatória segundo as normas da ANS e a legislação vigente.

De plano, vejo que não assiste à Agravante, por não ter preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos principais, verifico que foi receitado à Agravada/Autora, pela profissional competente, o uso contínuo do medicamento antineoplásico
REVLIMID (LENALIDOMIDA)
, para tratamento de
infiltração medular por neoplasia de plasmócitos mieloma múltiplo
(CID 10 C90.0)
, de 15mg, por um total de 28 dias, sem pausa.

Pois bem.

Com efeito, verifico estar demonstrado que a Agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (ID 148008807 – autos de origem), assinado pelo Dr. JOÃO SARAIVA, hematologista – CRM/PA nº 12.305, bem como estar demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento solicitado (
Id. Num. 148008808

– autos de origem)
.

A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido medicamento pauta-se na assertiva de que o referido tratamento está fora do rol taxativo previsto pela ANS, o que fora reforçado pelo julgamento dos EREsp nº 1.886.929 / SP e EREsp nº 1.889.704 / SP pelo C. STJ.

Sem razão a recorrente.

Em que pese a insurgência da ora agravante, observa-se que o Juízo
a quo
ao conceder a tutela provisória de urgência, acertadamente vislumbrou a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por se tratar de doença grave, em que a falta de tratamento pode agravar a situação ou inviabilizar a melhora do paciente, pelo que a decisão monocrática de minha lavra foi no sentido de manter o interlocutório recorrido.

Ora, demonstrada a enfermidade, bem como a necessidade imediata do tratamento, a negativa da autorização somente é justificada mediante disponibilização de outro medicamento pelo plano de saúde, com igual ou similar efeito, que pudesse proporcionar tratamento eficaz e alternativo à doença da parte.

A parte ré, por sua vez, embasou sua negativa na ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde e no fato de ser considerado medicamento
off-label
.

Diz que por mais que entenda o julgador que a operadora não possa negar tratamento indicado pelo médico assistente, é direito da Agravante a referida negativa, eis que respaldado na legislação suplementar e no contrato aderido, mas ainda é um dever, durante o exercício de seu poder regulatório (artigo 1º, § 1º, letra d da Lei 9.656/98), uma vez que não há indicação clínica descrita na bula/manual registrado na ANVISA do medicamento requestado para a comorbidade da Agravada.

Consigno, de pronto, que a discussão sobre a taxatividade do rol da ANS, que por muito tempo pautou o debate judicial e foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, encontra-se hoje pacificada em novo patamar.

Recentemente, em julgamento concluído em 18/09/2025, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, visou colocar um ponto final na controvérsia.

Na ocasião, o STF confirmou a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar baseado em uma lista de referência, mas consagrou a tese da
taxatividade mitigada
, estabelecendo que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que sigam todos os cinco critérios técnicos definidos pelo Tribunal:
(i)
o tratamento deve ser prescrito por médico ou odontólogo assistente;
(ii)
o tratamento não pode ter sido expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol;
(iii)
não deve haver alternativa terapêutica adequada no rol da ANS;
(iv)
o tratamento deve ter comprovação científica de eficácia e segurança;
(v)
o tratamento deve ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A saber:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1º, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025. (
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6514968
)

Ressalva-se, por técnica processual, que o acórdão desta decisão ainda não foi publicado e, por conseguinte, o feito não transitou em julgado. Contudo, tal formalidade não impede a imediata aplicação da tese firmada pela mais alta Corte do país, cuja razão de decidir (
ratio decidendi
) em controle concentrado de constitucionalidade orienta e vincula todo o Poder Judiciário.

Deste modo, a controvérsia dos autos será analisada à luz do novo e definitivo paradigma constitucional, verificando-se o preenchimento dos critérios de exceção estabelecidos pelo STF.

Ultrapassado tal ponto, veja-se que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea ‘c’, ampliação de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo a exigência mínima, quando incluir atendimento ambulatorial, inclusive, para fins de
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral
, caso dos autos. Assim prevê o dispositivo:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c)
cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm - art3

Ademais, houve alterações na Lei 9.656/98, em virtude da publicação da Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando que a lista da ANS, muito embora de caráter taxativo, admita exceções.

Senão, vejamos os §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10 (
omissis
)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Acresça-se a isso que, segundo o entendimento do C. STJ: "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off label
, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes" (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Para além disso, a Operadora de Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que a paciente deve se submeter para o alcance da cura e/ou melhora do seu bem-estar, sobretudo, pela ineficácia dos tratamentos anteriores, e não pode restringir aqueles que forem prescritos pela médica-assistente, independentemente de se tratar de procedimento ambulatorial, residencial ou obrigatório previsto na Resolução Normativa RN n. 465/2021.

Oportuno destacar que no próprio julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP – o qual a parte ora agravante utiliza como paradigma para a não cobertura de tratamento fora do rol da ANS -, admitiu-se a cobertura de tratamento não inserido no rol:

“...

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.
13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado
.”

Denota-se, portanto, ante o entendimento do C. STJ e da Lei 14.454/22, alinhados ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, possível a cobertura de tratamento/medicamento fora do rol da ANS desde que ausente demonstração - cujo ônus incumbe à operadora - de que existente tratamento listado igualmente eficaz, pelo que a decisão monocrática deve ser mantida.

A propósito, colaciono julgado – após a edição da Lei 14.454/22 - de outros Tribunais de Justiça pátrios acerca do fornecimento do mesmo medicamento [(
REVLIMID 15 mg (LENALIDOMIDA)
]
em questão:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO:0012614-18.2024.8.17 .9000 JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SEÇAO B AGRAVANTE:SUL AMÉRICA CIA SEGURO SAÚDE S/A AGRAVADO:CLIFFORD ERICSON JUNIOR RELATOR: DES. RUY TREZENA PATU JÚNIOR EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DARATUMUMAB (DELINVI) E
LENALIDOMIDA (REVLIMID)
. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MIELOMA MULTIPLO. INDICAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA . NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1.Paciente diagnosticado com Mieloma Múltiplo (CID 10 C90 .0) necessitando realizar protocolo de tratamento com o fim de evitar progressão da doença. 2. O fato de o medicamento ser de uso off label não obsta a obrigação de seu fornecimento pela operadora de plano de saúde se há relatórios médicos que demostram a possibilidade de melhora do paciente com a sua utilização, bem como a sua expressa recomendação 3. A negativa de tratamento com os medicamentosDARATUMUMAB (DELINVI) e LENALIDOMIDA (REVLIMID) ., revela-se, em princípio, censurável, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em manifesta ofensa ao princípio basilar da boa-fé que deve lastrear as relações consumeristas. 4. Recurso não provido. Decisão unânime . ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o presente recurso, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo conforme o incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, data registrada no sistema. Des. Ruy Trezena Patu Júnior Relator

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00126141820248179000, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do Des . Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC)

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
LENALIDOMIDA (REVLIMID)
. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico oral Lenalidomida prescrito a paciente acometida de câncer mieloma múltiplo . 2. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023) . 3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6 .437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6 .360/1976.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1881843 SP 2020/0158446-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

E deste TJ/PA:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802276-33.2025.8.14.0000 AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADA: NILTON SERGIO PANTOJA ALVES RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO Ementa : DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
REVLIMID
(
LENALIDOMIDA
). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento
Revlimid
(
Lenalidomida
) a Nilton Sergio Pantoja Alves , beneficiário do plano de saúde, para tratamento de linfoma não Hodgkin, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de medicamento não previsto no rol da ANS, diante de expressa prescrição médica e da alegação de abusividade na negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC . O direito à saúde é garantido constitucionalmente ( CF , arts. 6º e 196), cabendo ao médico assistente a definição do tratamento mais adequado ao paciente, não sendo lícita a interferência da operadora do plano de saúde nesse juízo clínico. A recusa da cobertura com base na ausência do medicamento no rol da ANS, por si só, é indevida quando há expressa prescrição médica e necessidade comprovada do tratamento. A jurisprudência, inclusive do STJ, admite a mitigação do caráter taxativo do rol da ANS nos casos em que o medicamento prescrito é imprescindível e possui registro na ANVISA, especialmente em tratamentos oncológicos. A cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento prescrito é considerada abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. Não se constatou risco de irreversibilidade da medida nem periculum in mora inverso capaz de justificar a reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento : O plano de saúde não pode se recusar a fornecer medicamento prescrito por médico assistente com base apenas na ausência do fármaco no rol da ANS. A prescrição médica fundamentada prevalece sobre a cobertura limitada contratualmente quando se tratar de tratamento essencial à saúde do paciente. A cláusula que exclui a cobertura de medicamentos é abusiva quando impede a efetivação de tratamento necessário. A taxatividade do rol da ANS admite mitigação em hipóteses excepcionais, notadamente nos tratamentos oncológicos com medicamentos registrados na ANVISA. Dispositivos relevantes citados : CF/1988 , arts. 6º e 196; CPC , art. 300 ; CDC , arts. 6º , I e III , e 51 , IV . Jurisprudência relevante citada : TJPA, AI nº 0808857-74.2019.8.14.0000 , Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes , j. 02.02.2021. TJPA, AI nº 0808931-26.2022.8.14.0000 , Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.10.2022. TJPA, AI nº 0002948-89.2016.8.14.0000 , Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.02.2017. STJ, AgInt no REsp nº 1923562/SP , Rel. Min. Humberto Martins , T3, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023.

TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO 8022763320258140000 27004690

Por fim, registra-se que a jurisprudência da Quarta Turma do STJ firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa.1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2166381 SP 2022/0212120-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

De igual forma, a Terceira Turma do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECUSA DE COBERTURA MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA, AINDA QUE PARA USO OFF LABEL. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, 2. "A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da agência reguladora quanto à sua segurança e eficácia" (REsp n. 1.983.097/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).3. O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida.4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais (caso dos autos), utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2060991 PR 2023/0083671-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2083955 PB 2023/0234758-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Cumpre ainda enaltecer que o risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para a Agravada, está na sua saúde, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

Em tempo, vale salientar que, de acordo com a
NOTA TÉCNICA Nº 842/2024-NAT-JUS/SP
(
https://www.trf3.jus.br/documentos/natjus/notas_tecnicas/NT_842_2024_Lenalidomida__Dexametasona_e_Daratumumabe_07-03-2024.pdf
), a terapia oncológica com
lenalidomida
possui evidências científicas para o tratamento de
Mieloma Múltiplo – CID10 C90.0
, cfe. prescrito à paciente ora Agravada, se enquadrando assim nas teses firmadas no EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022), o que corrobora a probabilidade de direito.

Portanto, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento
REVLIMID (LENALIDOMIDA) - 15 mg
.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025